Tribunal: TJMT
Processo: 1029565-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029565-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALISSON RICARDO DOS SANTOS - CPF: 106.959.044-42 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, diante da não comprovação da incapacidade permanente da parte autora, em razão de sua ausência à perícia médica, malgrado tenha sido devidamente intimada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. A intimação para a realização de perícia médica configura ato personalíssimo, exigindo a notificação direta da parte interessada, uma vez que a realização do exame é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão.

4. Nos termos do art. 269 do CPC, a intimação é o ato que dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. No caso de intimação para perícia médica, é indispensável que a parte seja pessoalmente cientificada da data, hora e local designados.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a comunicação da perícia não pode ser feita apenas ao advogado da parte, por se tratar de ato personalíssimo (STJ, REsp 1364911/GO).

6. No caso concreto, houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, que, por sua vez, deixou de manter atualizado seu endereço nos autos, presumindo-se válida a intimação realizada no último endereço informado, conforme os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

7. Ausente a comprovação da incapacidade permanente em razão da não realização da perícia, correta a sentença que julgou improcedente a demanda.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A intimação para a realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser feita pessoalmente à parte interessada, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Presume-se válida a intimação realizada no endereço informado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 269; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALISSON RICARDO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 264721353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALISSON RICARDO DOS SANTOS, parte autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal tentada por oficial de justiça (Num. 264721338). Não havendo o comparecimento da parte autora, vítima do acidente de trânsito noticiado, sobreveio a sentença (Num. 264721341).

O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação.

A parte apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 264721352).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se reiterada tentativa de intimação por meio do patrono, bem como por meio de oficial de justiça, esta, intimação pessoal, para a realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025